Tribunal: TJMT
Processo: 1006994-57.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1006994-57.2019.8.11.0041
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006994-57.2019.8.11.0041
APELANTE: MARCOS ANTONIO DE SOUZA
APELADO: BANCO J. SAFRA S.A
Processo: 1006994-57.2019.8.11.0041 – Ação de Busca e Apreensão - 2a Vara Especializada em Direito Bancário.
Apelação interposta por MARCOS ANTONIO DE SOUZA de sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão movida contra BANCO J. SAFRA S.A, via de consequência, não acolheu a reconvenção oposta pelo apelante. Condenou o apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios fixados em 10% da causa.
Nas razões do recurso, o apelante postula, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao argumento de que não tem condições financeiras para arcar com as custas processuais.
Nesse contexto, o recorrente foi intimado para comprovar que preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, conforme se verifica no Id. 33434497.
No entanto, em que pese ter se manifestado, apenas trouxe cópia do Imposto de Renda em que consta o recebimento de R$ 89.470,97 anualmente. Verifica-se, portanto, que deixou de juntar documentos aptos a comprovar a necessidade.
Pois bem. Com efeito, o artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal garante que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.
Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.
Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.
No caso, o recorrente limitou-se a postular pela concessão do benefício, sem fazer a necessária prova por meio de documentos que comprovem a necessidade, máxime porquanto os documentos colacionados não têm o condão de demonstrar a hipossuficiência, tampouco a atualidade da necessidade.
Desse modo, a simples alegação sem demonstrativo da real necessidade, não é motivo bastante para que lhe seja concedida a assistência judiciária, destinada àqueles que realmente não apresentam condições financeiras para demandar em juízo, sem prejuízo de sua sobrevivência.
Nesse contexto, não verificados os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, indefere-se o pedido. Anota-se, por oportuno, que a justiça gratuita fora indeferida no primeiro grau (Id 32431124, p. 3).
Intime-se o apelante, para providenciar o preparo no prazo de 5 dias, nos termos do art. 99, §7o do CPC, sob pena de deserção.
Cuiabá, 24 de março de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator